Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ato infracional. Roubo. Reconhecimento. Provas. Internação. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que julgou improcedente representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento feito na delegacia e (ii) se as provas são suficientes para atribuir ao adolescente o ato infracional; (iii) a medida socioeducativa adequada.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o representado foi abordado no dia seguinte ao roubo, na posse do veículo subtraído, e quando viu os policiais tentou fugir – somadas ao reconhecimento feito pela vítima, na delegacia, e ratificado em juízo, sem dúvidas, são provas suficientes de que o adolescente cometeu o ato infracional equiparado a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
4. A gravidade do ato infracional – com emprego de arma de fogo -, e a reiteração delitiva do adolescente em atos infracionais também graves, evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo de até 3 anos.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1206111, 20190130015894APR, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019.